Tribunal: TJMT
Processo: 1022540-60.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022540-60.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição de Iluminação Pública]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SIMONE REGINA RIGOTTI DEMARCHI - CPF: 029.166.729-58 (RECORRIDO), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1022540-60.2024.8.11.0015

Origem: Primeiro Juizado Especial de Sinop.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
SIMONE REGINA RIGOTTI DEMARCHI

Data do Julgamento virtual:
31/03 A

03/04/2025
.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Simone Regina Rigotti Demarchi, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais e restituição de valores indevidamente cobrados a título de Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (COSIP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a legalidade da cobrança da COSIP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (COSIP) possui natureza tributária, estabelecendo a relação jurídica entre o ente público e o contribuinte.

4.

A concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora do tributo, sem legitimidade para responder por eventuais ilegalidades na sua cobrança.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o município é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem a legalidade da cobrança da COSIP.

6.

Diante da ilegitimidade passiva da concessionária, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade da cobrança da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (COSIP), pois atua apenas como mera arrecadadora do tributo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 960.604/RS.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora segundo a taxa SELIC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e a correção monetária a partir desta data; e
condenar a recorrente
pagamento do valor de R$ 1.923,16 (mil novecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), nos termos do CDC a título de
repetição de indébito
, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT).

A recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação. No mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A reclamante pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida alega a irregularidade na cobrança de iluminação pública, sendo que reside na zona rural e o local não é abastecido por tal serviço.

Apesar das alegações da parte recorrida, entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, pois considerando que a Contribuição Social de Iluminação Pública (COSIP) possui natureza tributária, a relação jurídica se constitui entre o ente público e o contribuinte, sendo ilegítima a concessionária para figurar no polo passivo de demandas que tem como objeto a COSIP, já que a concessionária, neste caso, não passa de mera cobradora do aludido tributo.

Neste sentido, colhe-se a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANDADO DE SEGURANÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
E LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. (...) 1. Cuidam os autos de recurso especial interposto pelas alíneas a e c da permissão constitucional por Avipal S/A Avicultura e Agropecuária contra acórdãos que, apreciando mandado de segurança para discutir a legitimidade da cobrança de Contribuição para Custeio de Energia Elétrica estipulada pelo Município de Ijuí/RS, ficaram assim ementados: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIP AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE. Em havendo irresignação contra a exigibilidade da CIP - Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública - não detém legitimidade para figurar como autoridade coatora o diretor da distribuidora de energia elétrica, porquanto este se limita ao destaque do tributo na fatura de consumo de energia elétrica. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITO PREQUESTIONATIVO PURO. REJULGAMENTO. (...) 4.
No rastro da jurisprudência desta Corte as concessionárias de energia elétrica são parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações que versam sobre legalidade da taxa de iluminação pública, dada sua condição de meras arrecadadoras do tributo.
5. Este colendo Superior Tribunal de Justiça detém jurisprudência orientada no sentido de que são os municípios parte legítima para figurar passivamente nas ações em que se discute a legitimidade da cobrança da taxa de iluminação pública. 6. Embora a parte passiva no mandado de segurança seja a pessoa jurídica de Direito Público, a impetração deve ser dirigida à pessoa física que o representa pois ela é quem, em nome da pessoa jurídica a quem está vinculada, praticou o ato reputado ilegal ou abusivo e deverá prestar as informações devidas. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e na parte conhecida não-provido. (REsp 960.604/RS)

Sendo assim, constata-se que a recorrente atua apenas como mera arrecadadora do tributo, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada por ato de terceiro.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025